Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701565-98.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZEU DO VALE SANTOS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ELIZEU DO VALE SANTOS D E C I S Ã O Acórdão - Recurso Especial - Devolução A matéria objeto de debate - cobrança de taxas, contribuições condominiais já foi, inclusive em rejulgamentos determinados pela Presidência, reapreciada por esta Turma, realizando-se o devido distinguishing entre a tese esposada em Recurso Repetitivo e o caso concreto, tendo em vista a natureza fechada do Condomínio. Bem por isso, mantém-se a conclusão do Acórdão e realiza-se a devolução à douta Presidência deste Tribunal. I. Brasília, domingo, 21 de março de 2021, às 17h08min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator